Tribunal: TJPA
Processo: 0015986-71.1998.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015986-71.1998.8.14.0301

APELANTE: WAINE VALERIA DUTRA, GEORGIANE MARY DUTRA, MIGUEL DUTRA JUNIOR

APELADO: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADEIREIRA - SABIM, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0015986-71.1998.8.14.0301 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMENTA:

EMENTA: 1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELO BANCO DA AMAZONIA S.A.. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INCABÍVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA NO CASO EM TELA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A SUA ORIGEM, ADEMAIS A PRESTAÇÃO DE CONTAS SE TRATA DE UM INCIDENTE DECORRENTE DA AÇÃO DE FALÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS NESTE CASO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GEORGIANE MARY DUTRA E OUTROS. O JULGADO EMBARGADO SE ATEVE AO PONTO APONTADO COMO OMISSO, POSICIONANDO-SE NO SENTIDO DE QUE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SERIA DEPENDENTE DA AÇÃO DE FALÊNCIA, FUNCIONANDO COMO UM INCIDENTE PROCESSUAL, DE MODO QUE DEVERIA SEGUIR A MESMA SORTE DA AÇÃO PRINCIPAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 3) OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SABIM E LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO SÃO INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0015986-71.1998.8.14.0301 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A.; GEORGIANE MARY DUTRA e SABIM, e LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO contra o acórdão que julgou o recurso de apelação n. 0015986-71.1998.8.14.0301, contra sentença proferida na ação de prestação de contas, que se deu em repercussão à ação falimentar – apelação n. 0007780-34.1999.8.14.0301, sendo tais processos conexos.

No id n. N. 9920673, foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelo Banco da Amazônia alegando OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE CUSTAS PROCESSUIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVIDOS PELOS ditos interessados/herdeiros que interpuseram apelos na demanda, no caso, WAINE VALERIA DUTRA, GEORGIANE MARY DUTRA, MIGUEL DUTRA JUNIOR e OUTROS, MASSA FALIDA AOS ADVOGADOS DO BANCO DA AMAZONIA, por terem sido todos derrocados pelo acórdão, cabendo a condenação com fulcro, em suma, o artigo 20, §§3º e 4º do CPC/1973 (ou mesmo no artigo 84 e nos §§2º e 6º do artigo 85 do NCPC/2015), devendo ser arbitrado entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento, sobre o valor atualizado da causa/proveito econômico que era pretendido. Requereu que fosse suprida tal omissão e o provimento do recurso para fixação dos honorários de sucumbência.

No id n. 9940689, foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por Georgiane Mary Dutra e outros, alegando que houve omissão no julgado, pois mesmo antes da extinção do processo de falência, haveria a imposição de responsabilidade civil ao ex-síndico destituído, que seria o Banco da Amazonia, sendo esta uma norma cogente. Afirma que a extinção da falência não impõe o mesmo
resultado à ação de prestação de contas, eis que são processos autônomos, originados de obrigações completamente distintas, material e processualmente. Disse que o acórdão apresenta contrariedade à normas dos artigos 14, 68 e 69, do Decreto-lei 7661/45, havendo omissão quanto a este ponto no decisum. Alega que houve omissão com relação a necessidade de ter sido suspenso o processo quando do falecimento de Miguel Dutra Sobrinho. Requer o provimento do recurso com efeito modificativo ao julgado.

Contrarrazões apresentada por BASA - ID 10057435 em relação aos Embargos de Georgiane Mary Dutra – afirmando que não há omissão a ser suprida quanto aos aspectos abordados por esta Embargante.

Contrarrazões apresentada por Georgiane Mary Dutra - id n. 10083756 em relação aos Embargos de Declaração apresentado pelo Banco da Amazonia S.A. – afirmando que em razão da prejudicialidade de seu prosseguimento diante da extinção da ação principal, obviamente, não é caso de sucumbência.

Contrarrazões de Sociedade Anônima Brasileira de Indústria Madeireira – SABIM, e LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO - id n. 10085011, alegando que por se tratar de prestação de contas não houve qualquer valor atribuído à causa, como também não há um quantum econômico estipulado pelos recorrentes, sendo incabível os honorários sucumbenciais.

Embargos de Declaração opostos por Sociedade Anônima Brasileira de Indústria Madeireira – SABIM, e LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO - id n. 11057617, argumentando que a interposição dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco da Amazonia S.A. interrompeu o prazo recursal de modo que seu recurso está tempestivo, tendo ocorrido a publicação do acórdão em 000 e estes embargos apresentados em 000. Afirmam que há omissão no julgado, seja por não ter apreciado a matéria trazida pelas partes, seja por não ter sido examinado matéria de ordem pública, conhecível inclusive, ex offício, eximir-se de apreciar a matéria prescricional levantada sob esse prisma, o fato do processo de Falência ter sido considerado extinto sem julgamento do mérito, e a Prestação de Contas ser decorrente deste, não esvazia a possibilidade de ofício dessa sapiente Turma Recursal em analisar o feito no tangente a prescrição outrora declarada na sentença de piso. Requer que seja sanada a omissão indicada, para reconhecer a ausência de Prescrição Intercorrente no processo Ação de Prestação de Contas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco da Amazonia S.A. no id n. 12381789, afirmando que os Embargos de Declaração apresentados por SABIM, e LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO seria intempestivo, pois protocolado apenas em 14.09.2022, quando a contagem do prazo recursal iniciou em

09.06.2022. Sustenta a ausência de comprovação da correta habilitação legal para defender interesses da empresa/massa falida SABIM. Disse que INEXISTE qualquer vício atinente à OMISSÃO no referido julgado.

Consta certidão que indica a intempestividade dos embargos de declaração de id n. 11057617.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0015986-71.1998.8.14.0301 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO BANCO DA AMAZÔNIA

O BANCO DA AMAZONIA S.A. opôs embargos de declaração alegando OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a ser arcado pela massa falida e demais interessados que foram derrocados.

No caso em tela, restou devidamente delimitado o seguinte no julgado embargado

(...)

diante da extinção sem resolução de mérito da ação de falência afasta-se o regramento mencionado no decreto-lei n. 7.661/45, pertinent
e à prestação de contas do síndico, haja vista que tal medida se aplica com a finalidade precípua ao processo falimentar, não havendo que se falar em independência entre a prestação de contas e a ação falimentar, uma vez que aquela surge como incidente no curso da falência, pertinente nas hipóteses em que se refere o art. 69 do Decreto-Lei n. 7.661/45.

(...)

Assim, diante do julgamento que resultou na extinção do processo principal sem resolução de mérito, há perda superveniente de objeto desta prestação de contas, uma vez que se encontra vinculada à falência
.

Pois bem, o que se verifica no caso em tela é que a ação de concordata preventiva convalidada em falência continha vícios irreparáveis desde o seu nascedouro, o que foi amplamente demonstrado no acórdão contido no processo n. 0007780-34.1999.8.14.030, de modo que carece de argumentação lógica tratar sobre qualquer ato que tenha sido produzido no processo falimentar, uma vez que todos são nulos, seguindo a mesma sorte o processo de prestação de contas, sendo este acessório do primeiro.

Dessa forma, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que o processo principal extinto sem julgamento de mérito, desde a sua origem,
de acordo com a aplicação do art. 267,

I, IV e VI do CPC/73
, em decorrência da FALTA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PERTINENTES À CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSAR COM O PEDIDO DE CONCORDATA PREVENTIVA E FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA SOCIEDADE ANÔNIMA EM JUÍZO; FALHA NA CAPACIDADE POSTULATÓRIA – COM VÍCIO NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO ,

PETIÇÃO INICIAL DA CONCORDATA QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS; DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA NULA, POR TER DECORRIDO DE PEDIDO DE CONCORDATA EIVADO DE NULIDADE; ILEGITIMIDADE DA SABIM, uma vez que esta Sociedade Anônima não exercia o comércio quando ingressou com o pedido de concordata preventiva,

então, se não havia a condição de comerciante para requerer a concordata, não havia também tal condição quando decretada a falência, sendo que este instituto é destinado privativamente à figura do comerciante, à luz do Decreto-Lei n. 7.661/45, sendo este mais um ponto crucial que acarretou nulidade ao feito.

Dessa forma incabível o arbitramento de honorários advocatícios em uma demanda que a rigor não se deu a triangularização processual, pois apesar de ter se dado o processamento do feito erroneamente, estes atos foram considerado nulos pelos motivos já abordados, havendo a extinção do processo nos moldes do art. 267,

I, IV e VI do CPC/73, o que denota o cancelamento da distribuição.

Ademais, a prestação de contas se trata de um incidente decorrente da ação de falência, não havendo que se falar em honorários sucumbências neste caso, conforme se verifica no julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES.

1.
No regime do CPC/1973 não cabe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na resolução de mero incidente processual.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.595.000/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

Portanto, não há omissão no julgado quanto a não fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que estes não são devidos.

Por todo o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇAO opostos por BANCO DA AMAZONIA S.A. , mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GEORGIANE MARY DUTRA E OUTROS

GEORGIANE MARY DUTRA E OUTROS opôs Embargos de Declaração alegando que a extinção da falência não impõe o mesmo
resultado à ação de prestação de contas, eis que são processos autônomos, havendo omissão quanto a esta questão no julgado embargado.

O julgado embargado se ateve a esta questão, posicionando-se no sentido de que a ação de prestação de contas seria dependente da ação de falência, funcionando como um incidente processual, de modo que deveria seguir a mesma sorte da ação principal, nos seguintes termos:

De acordo com o Decreto-lei n. 7.661/45, a prestação de contas se trata de um incidente que, na ação de falência, decorre do dever do síndico quando ocorrem as hipóteses previstas no art. 69, nos seguintes termos:

Art. 69. O síndico prestará contas da sua administração, quando renunciar o cargo, fôr substituído ou destituído, terminar a liquidação, ou tiver o devedor obtido concordata.

No caso em apreço, o incidente de prestação de contas do síndico Banco da Amazônia S.A. decorreu da destituição do síndico, que se trata do administrador da massa falida.

Contudo, se verificou quando da análise do processo n. 0007780-34.1999.8.14.0301 que a ação de concordata preventiva, convalidada em falência, deixou de atender aos requisitos pertinentes ao seu devido processamento, constando no voto desta relatora no sentido de que caberia a extinção do feito falimentar sem resolução de mérito nos moldes do de acordo com a aplicação do art. 267, I, IV e VI do CPC/73.

Dessa forma,
sendo extinto o processo de falência, que se trata do processo principal, conclui-se pela extinção do processo de prestação de contas, em decorrência da relação de subordinação havida entre o processo de falência

e a respectiva prestação de contas, ocorrendo a perda superveniente de objeto do procedimento em questão.

Portanto, não há omissão a ser suprida quanto aos aspectos ventilados nestes aclaratórios, uma vez que os pontos de irresignação dos embargantes foram devidamente abordados no julgado recorrido.

Dessa forma, visualiza-se uma clara insatisfação dos Embargantes acerca do entendimento esposado no julgado, de forma que pretende, através dos presentes Embargos de Declaração, uma nova análise da questão já apreciada, uma vez que na decisão atacada não se verificam as hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, apenas adotou entendimento contrário daquele pretendido pelo atual Embargante.

Por todo o exposto, em razão de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SABIM E LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO

Os Embargos de Declaração opostos por SABIM E LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO são intempestivos, haja vista que os Embargos de Declaração, que foram opostos anteriormente pelo Banco da Amazonia, não poderia interromper o prazo para que outros interessados apresentassem os seus respectivos recursos em prazo maior, concedendo a estes um prazo diverso e mais extenso. De forma que tal argumento representa uma inovação jurídica desamparada de legalidade.

Portanto, é aplicável o prazo de 05 (cinco) dias para oposição de Embargos de Declaração, conforme normativa do art. 1.023 do CPC, o que não foi seguido por estes recorrentes. Dessa forma, não há que ser conhecido os presentes Embargos de Declaração.

Ademais, verifica-se que a Sociedade Anonima SABIM não existe mais, tendo tido o seu registro cancelado na Junta Comercial, conforme asseverado pelo próprio recorrente na petição de id n. 10108934 e informações da JUCEPA no id n.
5302066 - Pág. 1 – processo n. 0007780-34.1999.8.14.0301
. assim, não tendo personalidade jurídica, não tem capacidade para estar em juízo.

Ainda assevera-se que caso esta S.A. fosse detentora de personalidade jurídica e não estivesse na condição de falência seria representada em juízo por quem fora definido em seu Estatuto, uma vez que havia tal previsão no artigo vigésimo do seu Estatuto Caso existisse e estivesse em condição de falência seria representada pelo síndico ou administrador judicial da massa falida, ou seja, em nenhuma dessas hipóteses a pessoa física de LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO se confunde com a pessoa jurídica - Sociedade Anônima SABIM, sendo este mais um ponto pelo qual não se conheceria os presentes embargos de declaração apresentados por SABIM S.A.

No entanto, apesar de tais colocações, ressalta-se que apenas a intempestividade do recurso já é causa suficiente para o seu não conhecimento.

Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
SABIM E LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO

Conclui-se pelo:

1)

Conhecimento e não provimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DA AMAZONIA S.A.

2)

Conhecimento e não provimento do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GEORGIANE MARY DUTRA E OUTROS

3)

NÃO CONHECIMENTO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SABIM E LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/06/2023